Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009884-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR - CPF: 052.435.501-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
IRRESIGNAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
INVIABILIDADE
.

PRECEDENTE STF TEMA 1068 REPERCUSSÃO GERAL. A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

O plenário do Pretório Excelso ainda deu
interpretação conforme à Constituição
, com redução de texto, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019,
excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri
.

Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese:
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joanilto da Silva Leite
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 278024391). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi
condenado pelo Tribunal do Júri por tortura seguida de morte, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
consoante extrai dos autos nº 0032590-57.2019.8.11.0042.

Com efeito, aduz a defesa que após a condenação, o juiz decretou novamente a prisão do paciente para fins de execução provisória da pena, mesmo diante do fato de que o
quantum
fixado não atingiu 15 (quinze) anos.

Asseverou que o paciente passou a maior parte da ação penal em liberdade. Não obstante, alega que a sentença condenatória do Tribunal do Júri não é prontamente exequível. Ainda, destacou que a dosimetria realizada é desproporcional e que há omissões na fixação da pena.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente
, para revogar a prisão da paciente, para que possa aguardar o processo em liberdade, com medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 278988864), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 279371390).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem (ID 282624384), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas corpus – Prisão imediata após condenação – Desclassificação pelo Conselho de Sentença – Pleito para recorrer em liberdade – Ofensa a presunção de inocência – Pena inferior a quinze anos – Ausência dos requisitos que justificariam eventual prisão preventiva – Incorreções na dosimetria da pena – Impossibilidade – Conselho de Sentença que desclassificou o tipo penal, porém, reconheceu a materialidade do crime de homicídio, a autoria de terceiros e a concorrência do paciente para sua execução – Aplicação do disposto no Tema 1068-STF: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” Eventuais discordâncias quanto a dosimetria devem ser objeto de recurso próprio, com oportunidade do contraditório –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Joanilto da Silva Leite
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Consta dos autos que o
paciente foi
condenado pelo Tribunal do Júri por tortura seguida de morte, à pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Na sentença condenatória, o Juiz determinou a execução imediata da reprimenda, com fundamento no art. 492, I, do Código de Processo Penal, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à soberania dos veredictos do Júri Popular.

O impetrante sustenta que, como o réu permaneceu em liberdade durante a maior parte do trâmite da ação penal, o fato de ter sido proferida sentença condenatória não justifica a pronta execução da pena, caso não tenha surgido fato novo que torne essa medida necessária. Argumenta, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ausência de contemporaneidade da medida constritiva.

Não obstante, indica que a nova prisão foi decretada com base em fundamentos já superados. Contudo, não assiste razão.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora sustentou a legalidade da decisão que determinou o início imediato do cumprimento da pena, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, a decisão está
devidamente fundamentada no entendimento do Supremo Tribunal Federal
.

Por entender pertinente e relevante, transcrevo parte da decisão proferida pela autoridade judiciária. Confira-se:

“(...)
DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE
:

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”

No caso dos autos, exceto o acusado JOANILTON, os demais estão presos preventivamente praticamente desde a fase inquisitiva. A segregação cautelar foi reanalisada durante a tramitação do processo, especialmente por ocasião da decisão de pronúncia, sendo mantida.

Neste momento, verifico que os requisitos que ensejaram o decreto prisional ainda se fazem presentes.

Os crimes ostentam gravidade concreta, pois foram praticados de forma premeditada, com extrema frieza e crueldade, bem como em concurso de agentes, ocasião em que os acusados ALEXANDRE e CAIO estavam sob monitoramento eletrônico imposto em processo executivo de pena.

O modus operandi também demonstra a gravidade dos crimes.

De acordo com o Laudo de Necropsia da vítima Weslley, esta foi espancada e torturada até a exaustão. Foi socorrida e deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá, em 24/01/2019, mas evoluiu para óbito no dia 25/01/2019, às 01h20min.

Quanto à vítima Evaristo, não quis se submeter a exame de lesão corporal, mas quando ouvido na fase policial declarou que foi gravemente espancado, sofrendo fratura na perna, na região da tíbia e, em decorrência, teve que se submeter a três cirurgias, com colocação de haste de ferro.

A motivação e as circunstâncias do delito, já descritas na dosimetria da pena, também demonstram a periculosidade dos condenados, o que impõe a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, exceto os acusados Joanilto e Remilson, os demais integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, de grande potencial ofensivo, conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de violência, além de ser bastante estruturada, composta por grande número de pessoas, com capacidade financeira e bélica e que vem exercendo um verdadeiro “poder paralelo” na grande maioria bairros desta capital.

Em casos tais há grande dificuldade na colheita da prova, pois as testemunhas não querem depor formalmente, com medo de retaliação por parte dos membros da facção. Nesse sentido, é o depoimento da vítima Evaristo, bem como dos policiais que participaram das diligências e demais testemunhas.

A periculosidade social dos sentenciados também pode ser verificada através dos seus registros criminais.

Ítallo já possui duas condenações, por tráfico e furto qualificado, praticados depois dos crimes em comento, e possui duas ações penais em andamento, sendo que em uma delas já foi condenado à pena de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, e se encontra na fase recursal. Portanto, suas penas somam 14 anos, 04 meses e 30 dias de reclusão.

Joanilton já sofreu condenação à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, por tráfico de drogas. A pena foi cumprida e em 19/06/2015 extinta a sua punibilidade, sendo, portanto, reincidente.

Alexandre possui duas condenações que somam 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, ambas por roubo majorado. Inclusive, cumpre pena no regime fechado.

Caio, igualmente, também registra duas condenações, cujas penas totalizam 12 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão – uma por roubo majorado e a outra, por homicídio qualificado tentado. Cumpre pena no regime fechado.

Remilson responde uma ação penal por tráfico de drogas, que se encontra na fase de alegações finais.

Beacil, por sua vez foi condenado à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, pelo crime de extorsão, ação penal que se encontra na fase recursal.

Logo, a prisão cautelar dos acusados ainda é necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes, os maus antecedentes e a periculosidade social dos condenados, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, ante a pena ora imposta, que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução do delito e a sua gravidade concreta é fator indicador da periculosidade do agente, a justificar manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 150570 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Nessas condições, os Tribunais Pátrios têm preconizado que os réus não fazem jus ao apelo em liberdade, pois se responderam a ação penal presos, quando havia apenas o fumus boni juris, após a prolação da sentença condenatória surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade.

Ademais, em 12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".”

Hoje os acusados foram condenados a penas que deverão ser cumpridas no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CP, art. 492, § 3º), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes.

Acerca da execução imediata da pena, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem assim decidindo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados consumados e tentados, e associação criminosa. A prisão foi decretada com base no art. 492, I, e, do CPP, sob o fundamento da execução provisória da pena após a decisão soberana do Júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente para execução provisória da pena, considerando a nova tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da decisão do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, fixou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sem exigência de elementos cautelares adicionais, alinhando-se ao disposto no art. 492, I, e, do CPP. 4. Não se verifica constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente, em conformidade com a decisão soberana do Júri e o novo posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 5. A alegação de ausência de contemporaneidade ou insuficiência de fundamentação não procede, haja vista o respaldo do recente entendimento vinculante. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de Julgamento: "A execução imediata da sentença do Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do CPP, é legítima e não depende de fundamentação cautelar adicional, em razão da soberania dos veredictos, conforme entendimento consolidado no Tema 1.068 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Plenário, j. 12.09.2024; e STJ, AgRg no HC nº 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024. (N.U 1033070-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Isto posto, ratifico o decreto prisional dos acusados ÍTALLO, REMILSON, ALEXANDRE, BEACIL, CAIO E JONAS, qualificados nos autos.

Outrossim, decreto a prisão do acusado JOANILTO DA SILVA LEITE, especialmente para fins de execução imediata da pena.

Expeça-se mandado de prisão e dê-se imediato cumprimento.

Vale anotar, na seara do entendimento perfilhado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, que “A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, “e”, do CPP
.” (TJ/MT, N.U 1033382- 47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a qual deve ser observada por este e. Tribunal, tem-se que, no caso, justificada está a ordem de prisão emanada na sentença, não havendo constrangimento ilegal a ser coibido.

Isso porque, em 12.9.2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente, implica na
execução imediata da pena
ou, em termos mais diretos, que os condenados pelo corpo de jurados podem imediatamente ser presos após o veredicto.

De modo geral, entendeu-se que como a condenação pelo Conselho de Sentença estabiliza a discussão sobre a matéria fática por força do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), e eventual desconstituição da sentença proferida pelo Júri Popular só tem lugar em casos excepcionais e expressamente previstos no art. 593, inc. III, do CPP, a execução imediata da reprimenda
não viola o princípio da presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF).

O plenário do Pretório Excelso ainda deu
interpretação conforme à Constituição
,
com redução de texto
, ao art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019,
excluindo do dispositivo o patamar mínimo de 15 anos para execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri
.

Nessa lógica, fixou-se a seguinte tese:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.
Reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, encerrando toda a discussão existente acerca do tema se encerra, sendo, pois, cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na espécie.

A propósito, veja-se a certidão do julgamento ocorrido em 12 de setembro de 2024 no Supremo Tribunal Federal:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se que no julgamento supracitado prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso,
“
cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode ‘ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes’; salientando, outrossim, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que ‘durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência’
”
.

Salientou-se nesse julgado, ainda, que
“a matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário (Tema n. 1.068)”
.

No mesmo sentido: TJMT, HC 1023028-60.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - j. 25.09.2024.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido.” [STJ - AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024]

Nesse contexto, diante do
posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, definindo que a regra prevista na alínea ‘
e
’ do inciso I do art. 492 do CPP é
válida
e está em
plena em vigência

independentemente da pena aplicada
, não há como reconhecer a alegada ilegalidade decorrente da execução provisória da reprimenda imposta a paciente.

De outro lado, não há razão para revisão da dosimetria, pois depende de análise probatória que será analisada na amplitude do recurso de apelação criminal e não na estreiteza desta ação mandamental.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
constitucional em favor de Joanilto da Silva Leite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025